Tribunal: CARF
Processo: 15540.000624/2010-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo César Macedo Pessoa
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15540.000624/2010-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.217 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de junho de 2021
Recorrente
CESAR ROMERO VIANNA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
LANÇAMENTO. DECADÊNCIA.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Súmula CARF
no 38.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
É válida a presunção de omissão de rendimentos fundada em créditos bancários
em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não logre
comprovar a origem, de forma individualizada, mediante documentação
idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em afastar a
decadência; e, no mérito, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso para
excluir do cômputo da infração de omissão de rendimentos os créditos bancários comprovados,
no montante de R$ 11.000,00. Vencida a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll, que
negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Cesar Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Leticia Lacerda de Castro,
Monica Renata Mello Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15540.000624/2010-77
Fl. 712
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

Relatório
O presente processo veicula Auto de Infração (e-fls. 6 e ss) lavrado em face do
contribuinte acima identificado, para fins de exigência do Imposto de Renda Pessoa Física,
relativo ao ano-calendário de 2005, no valor principal de R$ 733.227,04, e acréscimos penais e
moratórios, em face da constatação das seguintes infrações:
 Omissão de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício recebidos de
pessoas físicas;

Falta de recolhimento do IRPF devido a titulo de carne-leão; e
 Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada.
O Auto de infração é integrado pelo Relatório Fiscal, às e-fls. 12 e ss.
O sujeito passivo impugnou o lançamento (e-fls. 567), cujas alegações foram
parcialmente acolhidas pela decisão de pisto, consoante Acórdão n o 1255.799 - 18a Turma da
DRJ/RJ1 (e-fls. 640 e ss), que cancelou as duas primeiras infrações, mantendo a exigência com
relação à OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS
BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA. Por oportuno, transcrevo a ementa do
Acórdão recorrido:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física IRPF
Ano-calendário: 2005
ALEGAÇÃO DE NULIDADE. EXTRATOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO
JUDICIAL.
Não há que se cogitar de nulidade quando o Fisco, no uso de suas prerrogativas
legais, solicita ao Contribuinte a apresentação de seus extratos bancários, não
sendo necessária autorização judicial para tanto.
DECADÊNCIA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
No caso do Imposto de Renda Pessoa Física, em se tratando de rendimentos
sujeitos ao ajuste anual e tendo havido a antecipação do pagamento do Imposto
pelo contribuinte, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após cinco anos contados a partir da data do fato gerador do
imposto de renda (art. 150, §4o, do CTN).
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência,
senão àquela objeto da decisão.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO
DE
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de
1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base
nos valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 713
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
ÔNUS DA PROVA. RECEBIMENTO. NATUREZA TRIBUTÁVEL.
Incumbe ao Fisco o ônus de provar o recebimento e a natureza tributável dos
rendimentos de pessoas físicas considerados como omitidos.
MULTA ISOLADA. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
Cancelado o lançamento da omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas, há que se excluir a multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão.
MOMENTO DA APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
As provas devem ser apresentadas pelo Contribuinte no decorrer da ação fiscal
ou juntamente com a impugnação ao lançamento, nos termos do art. 16, §4o, do
Decreto no 70.235, de 1972.
Cientificado, em 17/07/2013, o inventariante do espólio do contribuinte, interpôs
recurso voluntário, às e-fls. 666 e ss, em 15/08/2013 cujas alegações seguem sumariadas:
 Argui decadência com relação aos fatos geradores anteriores a 21 de dezembro de
2005, por se tratar de fato gerador sujeito à tributação definitiva, a cada mês
 Aduz que o contribuinte exercia a profissão de advogado, por intermédio de
sociedade de fato integrada por seus filhos e companheira, de onde se originaram
diversos créditos bancários de origem reputada não comprovada. Aduz que o fato
da sociedade estaria provado pela atuação em conjunto, revelada por contratos de
prestação de serviços ou mesmo procuração, dando conta de que trabalhavam em
conjunto. Aduz que os créditos decorreram de levantamento de alvarás judicias
(levantados aleatoriamente por quaisquer dos integrantes da aludida sociedade),
assim como o recebimento de honorários fixos mensais, eram depositados em
conta aberta para essa finalidade. Aduz que os demais integrantes da suposta
sociedades eram, por força de lei, co-titulares das contas bancárias, ao teor do art.
988 do Código Civil. Assevera que os créditos bancários pertinentes à atividade
da sociedade devem ser excluídos da base de cálculo do imposto, ao teor do § 3o
do art. 42 da Lei no 9.430/96.
 Protesta pela exclusão de créditos bancários originários de contas da mesma
titularidade, no montante de R$ 326.397,49, originários de contas bancárias dos
demais integrante da suposta sociedade de fato, a saber: 1 - Em 25/01/2005 -
Depósito no valor de R$ 20.000,00 na conta n° 13.6, da agência n° 2732, da CEF;
2 - Em 17/02/2005 - Depósito no valor de R$ 5.000,00 na conta n° 13.6, da
agência n° 2732, da CEF; 3 - Em 21/02/2005 - Depósito no valor de R$ 3.000,00
na conta n° 13.6, da agência n° 2732, da CEF; 4 - Em 29/07/2005 - Depósito no
valor de R$ 283.400,00 na conta n° 13.6, da agência n° 2732, da CEF; 5 - Em
07/10/2005 - Depósito no valor de R$ 11.997,49 na conta n° 13.6, da agência n°
2732, da CEF; 6 - Em 01/06/2005 - Depósito no valor de R$ 3.000,00 na conta n°
70285.0, da agência n° 0174, da CEF.
 Protesta pela exclusão de créditos bancários originários de contas da mesma
titularidade, objeto da impugnação, a saber: depósito de R$ 10.000,00 na conta n°
64494-80, da agência n° 0241, do HSBC, em 30/ 05/ 2005; e depósito de R$
1.000,00, em 26/ 04/ 2005, ocorrido na conta n° 13.6, agência 2732, da CEF.
Fl. 714
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

 Mantida a exigência, protesta pela aplicação do disposto no § 6o do art.42 da Lei
no 9.430, que determina a imputação da omissão de rendimentos a cada suposto
co-titular da contas bancárias.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso por preencher os requisitos legais.
A matéria devolvida a esse colegiado limita-se à infração de omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada.
Afasto a decadência em aplicação ao enunciado da súmula CARF no 68, verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Tratando-se de fato gerador ocorrido em 31/12/2005, em que houve o pagamento
antecipado do imposto, a constituição válida do crédito tributário poderia ocorrer até 31/12/2010,
sendo válido lançamento cientificado ao sujeito passivo em 18/12/2010 (e-fls. 563)
No mérito, a exigência tem fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 19696, que
autoriza a formação da presunção legal de omissão de rendimentos em relação aos créditos
bancários em relação aos quais o sujeito passivo tenha se omitido a comprovar a origem, quando
regularmente intimado para tal. Referida comprovação deve ser efetuada de forma
individualizada, mediante documentação idônea.
A defesa alega que parte dos créditos bancários teria origem em sociedade de fato,
constituída por eles seus filhos e o cônjuge, de modo, que, a par de justificar os créditos,
implicaria a tributação na proporção cabível a cada co-titular das contas, assim como a exclusão
de depósitos originários de outras contas bancárias da suposta sociedade. Tais alegações foram
enfrentadas e refutadas pela decisão de piso, cujos fundamentos, na parte que acolho e adoto
como razões de decidir, para negar provimento, seguem transcritos:
O Impugnante alega que uma série de depósitos ocorridos em suas contas-
corrente no ano-calendário de 2005 teriam como origem valores transferidos por
seus filhos César Romero Vianna Junior e Cláudio Roberto Vianna e, sua
companheira à época, Maria Fátima Henrique Rezende. Para tanto, o
Interessado sustenta que existiria uma sociedade de fato, cujo objeto seria a
prestação de serviços advocatícios, formada pelo Autuado e as três pessoas
físicas anteriormente mencionadas. Com o intuito de provar a referida sociedade
de fato, o Impugnante anexou declarações firmadas por seus filhos e
companheira (fls. 629, 630, 635 e 637).
Contudo, os elementos juntados aos autos pelo Interessado não têm o condão de
provar a origem de todos os depósitos apontados nas fls. 589 a 592 da
impugnação.
Primeiramente, não restou demonstrado que foram César Romero Vianna
Junior, Cláudio Roberto Vianna e Maria Fátima Henrique Rezende os
Fl. 715
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

responsáveis pelos depósitos em questão. O Impugnante afirma que depósitos
em dinheiro em contas do Autuado foram feitos por seus filhos ou companheira
e tenta associar esses depósitos com eventuais saídas de valores de contas
dessas pessoas, sem, contudo, provar o alegado com base em documentos
hábeis e idôneos.
E mesmo que considerássemos que alguns desses depósitos efetivamente
tinham como procedência essas pessoas, não estaria provado a que título esses
depósitos teriam ocorrido.
É imperativo sublinhar que para que qualquer depósito seja excluído do
montante tributado, é necessário que sua origem esteja devidamente
comprovada. Em outras palavras, é indispensável que esteja demonstrada a
procedência do valor depositado e a que razão isso ocorreu.
A legislação, ao exigir a comprovação da origem dos depósitos, está atribuindo
ao Contribuinte o ônus de provar que a cada depósito corresponde uma
operação já tributada, isenta, não tributável ou que será tributada após ser
identificada. Não basta, portanto, para afastar a tributação, que se saiba a forma
pela qual o depósito ocorreu ou de onde o valor veio, sendo imprescindível que
a natureza da operação que determinou o depósito esteja inteiramente elucidada.
Na presente hipótese, mesmo que se considerasse que alguns depósitos teriam
como procedência César Romero Vianna Junior, Cláudio Roberto Vianna e
Maria Fátima Henrique Rezende, ainda assim permaneceria obscura a natureza
tributária desses valores. A alegada sociedade advocatícia de fato em momento
algum foi provada, não se podendo dizer que os valores depositados
correspondiam a honorários, empréstimos, pró-labore, ou qualquer outra verba
de natureza tributável ou não.
Frise-se que não há que se cogitar, em hipótese alguma, de cerceamento de
defesa ao não se aceitar o argumento da existência de sociedade de fato no
presente caso. Além de não ter sido comprovado materialmente que alguns
valores depositados nas contas do Interessado provinham de seus filhos e
companheira, não se pode dizer que essas pessoas compunham uma sociedade
de fato com o Contribuinte, nem muito menos em que termos essa hipotética
sociedade operava. O fato de constar o nome de seus filhos e companheira,
também advogados, em documentos assinados e apresentados pelo Interessado
(fls. 312 e 313), não é suficiente para atestar que os mesmos compunham uma
sociedade de fato.
Também não podem ser acolhidas as declarações de fls. 629, 630, 635 e 637.
Pronunciamentos unilaterais de César Romero Vianna Junior, Cláudio, Roberto
Vianna e Maria Fátima Henrique Rezende não são capazes de provar que a
alegada sociedade existia de fato, já que de Direito nunca houve nenhuma
pessoa jurídica.
Destaque-se que todas as contas bancárias em análise no presente processo
estão no nome do Interessado. Os valores movimentados nessas contas
correspondem, assim, ao Interessado, não havendo provas de que esses valores
não eram do Contribuinte, mas sim de uma sociedade de fato composta por seus
filhos e companheira.
Um hipotético acordo ou arranjo tácito que, segundo o Contribuinte,
caracterizaria uma sociedade de fato entre ele, seus filhos e sua companheira,
não é capaz de comprovar que os depósitos nas contas de titularidade do
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

Interessado não lhe pertenciam, nem esclarece a origem de nenhum dos
depósitos discriminados pelo Fisco.
Por mais que o Impugnante se esmere em tentar dizer o contrário, com ou sem
sociedade de fato, não há nos autos provas de que os depósitos em questão
efetuados em contas de titularidade do Autuado, procediam de César Romero
Vianna Junior, Cláudio, Roberto Vianna e Maria Fátima Henrique Rezende,
nem muito menos a que título teriam ocorrido, não tendo sido demonstrada
nenhuma operação, tributável ou não, envolvendo essas pessoas físicas e o
Interessado.
Oportuno mencionar, ainda, que a sociedade de advogados não se caracteriza pela
simples assinatura de contratos de prestação de serviços em conjunto com outros profissionais, a
exemplo do que consta das e-fls. 220, ou mesmo dos documentos juntados em sede de recurso
voluntário. O estatuto da OAB, Lei 8906 de 1994, art. 15, § 1o condiciona a existência da
referida sociedade ao registro dos seus atos constitutivos na Seccional da OAB, não se
vislumbrando o exercício da profissão de advogado, na forma de sociedade, sem que tal requisito
seja cumprido.
Isso posto, os contratos de prestação de serviços apresentados seriam aptos apenas
a comprovar a origem de determinado(s) crédito(s) bancários, caso houvesse efetiva
comprovação de que decorreriam desses contratos, caso em que não estaria caracterizada a
omissão de rendimentos por presunção.
Quanto aos créditos bancários originários de contas da mesma titularidade, nos
valores de R$ 10.000,00 e R$ 1.000,00, a decisão de piso assim se manifestou:
O depósito de R$ 10.000,00 (e-fls. 114) na conta no 6449480, da agência
no 0241, do HSBC, em 30/05/2005, não teve sua origem comprovada,
haja vista que não foi demonstrado que efetivamente se trata do cheque
que saiu da conta no 13.6, agência 2732, da CEF, no valor de R$
10.000,00 (e-fls. 483), sob a rubrica de “CH TB COMP”, nessa mesma
data. A simples coincidência de datas e valores não é suficiente para se
concluir que se trata de transferência entre contas de mesmo titular.
Da mesma forma, em relação ao depósito de R$ 1.000,00 (e-fls. 99), em
26/04/2005, ocorrido na conta no 13.6, agência 2732, da CEF, pode se
dizer que a coincidência de datas e valores não demonstra por si só a
materialidade da transferência alegada, sendo imprescindível o
comprovante bancário de transferência desses valores entre a conta no
64819, da agência no 1337, da CEF, e a conta no 13.6, agência 2732, da
CEF (e-fls. 481), que o Contribuinte não logrou trazer aos autos.
Com efeito, entendo que os fatos descritos na decisão autorizam o acolhimento da
tese defensiva, vez que a coincidência de datas entre os saques e depósitos, verificados em conta
bancária da mesma titularidade, confere verossimilhança à alegação de que se referem a
operações simultâneas entre tais contas.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-009.217 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15540.000624/2010-77

Conclusão
Do exposto, voto por afastar a decadência; e, no mérito, dar parcial provimento ao
recurso para excluir do cômputo da infração de omissão de rendimentos os créditos bancários
comprovados, no montante de R$ 11.000,00.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital